Tribunal: STF
Processo: RE 961968
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. REPASSE AO MUNICÍPIO DA PARCELA DO ICMS SEM DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PORVENTURA CONCEDIDOS PELO ESTADO. MATÉRIA INSERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 653. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 705.423-RG, de relatoria do Min. Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria. Sendo assim, deve ser mantida a decisão que determinou a devolução dos presentes autos, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, e da legislação processual civil.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.